Tribunal: TJBA
Processo: 8000864-21.2021.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000864-21.2021.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MILTON DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
SANDRA REGINA HONORATO DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO DO CONSUMIDOR. RENOVAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO DE RENOVAÇÃO DEVIDAMENTE ASSINADO. COBRANÇA DE ANUIDADE NÃO COMPROVADA. PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE DEMONSTRAR FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. IMPUGNAÇÃO DOS VALORES APÓS CINCO ANOS DE DESCONTOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000864-21.2021.8.05.0269, em que é apelante MILTON DE JESUS SANTOS e em que é apelado o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça